Tribunal: TJBA
Processo: 8058809-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058809-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA EDUARDA CAMPOS ALMEIDA Advogado(s): GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE AGRAVADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. Advogado(s):LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, LUIZ FELIPE CONDE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DECISÃO QUE DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICO E DE DOSAGEM ALCOÓLICA DO SEGURADO FALECIDO. IRRELEVÂNCIA DA PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 620 DO STJ. A EMBRIAGUEZ DO SEGURADO NÃO EXIME A SEGURADORA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À INTIMIDADE E À MEMÓRIA DO DE CUJUS (ART. 5º, X, DA CF/88). TAXATIVIDADE MITIGADA RECONHECIDA (TEMA 988 STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos à execução fundados em contrato de seguro de vida, deferiu o pedido da seguradora para a expedição de ofício à Coordenadoria Regional da Polícia Técnica de Barreiras, visando a obtenção dos resultados de exames toxicológicos e de alcoolemia do segurado falecido. A agravante sustenta a inutilidade da prova, calcada na Súmula 620 do STJ, e a violação aos direitos fundamentais de intimidade e memória do falecido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a pertinência e utilidade da produção de prova pericial acerca do estado de ebriedade do segurado falecido frente ao enunciado da Súmula 620 do STJ, bem como se tal diligência configura violação desproporcional ao direito à intimidade e à memória do de cujus, garantidos pelo art. 5º, X, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. Inicialmente, admite-se o recurso com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, uma vez que a exposição de dados sensíveis da saúde e vida privada do falecido geraria dano irreversível à sua memória e aos seus familiares. 4. No mérito, a Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça é peremptória ao estabelecer que "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 5. Considerando que a jurisprudência consolidada afasta a exclusão da cobertura securitária pela simples ebriedade no seguro de vida, a produção da prova requerida revela-se inútil e meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC), não havendo nos autos indícios mínimos de agravamento intencional do risco que justifiquem a medida. 6. Ademais, o direito à intimidade e à vida privada projeta-se post mortem como direito à memória, devendo o Judiciário obstar diligências que exponham desnecessariamente a honra do falecido sem que haja utilidade prática para o deslinde da causa. IV. Dispositivo 1. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, X, da CF/88; Art. 370 e Art. 1.019, I, do CPC; Súmula 620 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058809-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA EDUARDA CAMPOS ALMEIDA e como Agravado PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA